Tribunal: TJMT
Processo: 1003146-37.2023.8.11.0004
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003146-37.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO SAMUEL CORREIA DOS SANTOS - CPF: 044.921.581-46 (APELANTE), ORLEY DE ABREU CASTANON FILHO - CPF: 850.893.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIRIANE PANIAGO DA SILVA TRINDADE - CPF: 044.708.021-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA ALVES HONORIO - CPF: 039.449.861-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa. A defesa requer a reforma da dosimetria da pena, sob alegação de bis in idem na valoração da reincidência e dos maus antecedentes, a fixação do regime inicial aberto e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na dosimetria da pena em razão da utilização da reincidência e dos maus antecedentes; (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime inicial aberto diante da pena aplicada; e (iii) determinar se é possível a isenção do pagamento das custas processuais nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e para reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase, desde que expressamente individualizadas.

4.

A existência de múltiplas condenações transitadas em julgado autoriza a utilização de uma delas para caracterizar maus antecedentes e outra para configurar reincidência, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar não apenas o quantum da reprimenda, mas também as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo admissível regime mais gravoso quando presentes maus antecedentes e reincidência.

6.

A presença de maus antecedentes associada à multirreincidência evidencia maior necessidade de prevenção especial, legitimando a imposição do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

7.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804 do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução a análise da eventual hipossuficiência econômica para fins de isenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes e reconhecer a reincidência não configura bis in idem.

2.

A presença de maus antecedentes e reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto mesmo quando a pena é igual ou inferior a quatro anos.

3.

A análise do pedido de isenção das custas processuais deve ser realizada pelo juízo da execução penal, momento adequado para aferição da situação econômica do condenado.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Diego Samuel Correia dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Ao que se verifica dos autos, a denúncia narra que o apelante subtraiu bens mediante rompimento de obstáculo, restando demonstradas a materialidade e autoria delitivas ao longo da instrução processual.

Em suas
razões recursais
, a Defensoria Pública postula:

a) Reforma da dosimetria da pena, alegando ocorrência de
bis in idem
pela dupla valoração da reincidência — utilizada tanto para fundamentar os maus antecedentes na primeira fase quanto para agravar a pena na segunda etapa;

b) Alteração do regime inicial de cumprimento para o aberto, sustentando que a mera reincidência não justificaria regime mais gravoso quando as demais circunstâncias judiciais mostram-se favoráveis;

c) Isenção das custas processuais, invocando a hipossuficiência econômica do assistido.

O Ministério Público de primeira instância apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória (ID 344899955).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr.

ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE A VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPROCEDENTE. UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS DISTINTOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E PARA A AGRAVANTE, AUSÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES DO STJ. ALTERNATIVAMENTE, PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPROCEDENTE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA QUE AUTORIZAM O REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ. SUBSIDIARIAMENTE, ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDENTE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso apresenta-se tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

De início, cumpre destacar que, a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos,
não sendo objeto de insurgência recursal
.

A Defesa pretende a revisão da dosimetria da pena, com a consequente redução do quantum fixado, sob o argumento de que a utilização do mesmo processo executivo para valorar os maus antecedentes, na primeira fase, e para reconhecer a agravante da reincidência, na segunda fase, configura
bis in idem
, tornando ilegítimos os fundamentos adotados na sentença.

Pois bem.
O pleito não merece acolhimento
.
Vejamos.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença condenatória diferenciou expressamente os fundamentos utilizados em cada fase da dosimetria.
Na primeira etapa
, o juízo valorou negativamente os antecedentes com menção específica ao processo nº 0000017-30.2011.8.11.0079, derivado do Executivo Penal nº 00149246520168110004.
Já na segunda fase
, ao reconhecer a multirreincidência, o magistrado fundamentou-se em outros processos criminais anteriores, consoante se extrai do histórico criminal do apelante constante do Sistema Eletrônico de Execução Unificado — SEEU.

Vejamos a fixação da reprimenda feita pelo juízo de origem:

“(...)

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

Circunstâncias judiciais

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal possui maus antecedentes (0000017-30.2011.8.11.0079) assim fixo a pena em
02 anos e 06 meses de reclusão.

Circunstâncias legais

O réu é
multireincidente (print do SEEU abaixo)
de forma que tal situação prepondera sobre a confissão, de maneira que agravo a pena em 06 meses.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em
03 anos de reclusão”
.
(trecho extraído da sentença penal condenatória, id. 344899947)

Pois bem.

Como bem pontuado pelo juízo sentenciante,
o apelante ostenta extensa folha de antecedentes criminais, com múltiplas condenações transitadas em julgado.
Tal circunstância autoriza a utilização de condenações distintas para fundamentar tanto os maus antecedentes quanto a reincidência, sem que isso configure dupla valoração indevida.

Soma-se a isso o fato de que o processo utilizado para valorar os antecedentes encontra-se em pleno cumprimento, tratando-se de pena ativa e atual, conforme informações extraídas do Relatório de Situação Processual Executória. Não há que se falar, portanto, em transcurso do prazo depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que "havendo mais de uma condenação transitada em julgado, é certo que uma delas pode ser valorada negativamente como maus antecedentes e a outra para configurar a reincidência sem caracterizar bis in idem". Vejamos:

“Havendo mais de uma condenação transitada em julgado, é certo que uma delas pode ser valorada negativamente como maus antecedentes e a outra para configurar a reincidência sem caracterizar bis in idem”.
(STJ, AREsp n. 2947249, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado do TJRS), j. 20/08/2025, DJe 22/08/2025).

Tal circunstância evidencia que a fundamentação adotada pelo juízo a quo revela-se idônea e adequadamente individualizada, não havendo que se falar em ilegalidade ou violação ao princípio ne bis in idem.

Nesse contexto, verifica-se que a dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita, com distinção expressa entre os processos utilizados em cada fase,
inexistindo a alegada duplicidade punitiva.

Alternativamente, a defesa postula
o abrandamento do regime inicial para o aberto
, argumentando que a reincidência, isoladamente considerada, não justificaria a imposição de regime mais gravoso quando as demais circunstâncias judiciais mostram-se favoráveis.

Pois bem.
A pretensão recursal não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena
deve observar não apenas o quantum da reprimenda aplicada, mas também a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal
, nos termos do § 3º do artigo 33 do mesmo diploma legal.

Ao que se verifica dos autos, o apelante foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, quantum que, em tese, permitiria o regime aberto. Contudo,
a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
— especificamente os maus antecedentes — cumulada com a reincidência múltipla autoriza a imposição de regime mais severo.

Soma-se a isso o fato de que o histórico criminal do apelante revela persistência na prática delitiva, circunstância que evidencia maior necessidade de rigor na resposta penal para fins de prevenção especial. A trajetória criminal demonstra que as condenações anteriores não foram suficientes para dissuadi-lo da reiteração criminosa.

A esse respeito, estabelece o Enunciado nº 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Tal circunstância reforça a adequação do regime semiaberto fixado na sentença, pois, no caso vertente, não apenas a reincidência, mas também a presença de maus antecedentes justificam a imposição de regime mais gravoso. A jurisprudência consolidada reconhece que a conjugação desses fatores autoriza o afastamento do regime aberto, ainda que a pena não supere quatro anos.

Nesse contexto, verifica-se que o regime inicial semiaberto mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias concretas do caso, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou violação aos princípios da individualização da pena.

Por fim
, a defesa requer a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, invocando a hipossuficiência econômica do apelante, assistido pela Defensoria Pública.

Pois bem.
O pleito não comporta acolhimento nesta sede recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que a condenação ao pagamento das custas processuais constitui imposição legal prevista no artigo 804 do Código de Processo Penal, aplicável a todos os condenados, independentemente de sua condição econômica no momento da sentença.

Ao que se verifica dos autos, embora o apelante seja assistido pela Defensoria Pública — circunstância que gera presunção relativa de hipossuficiência —, a análise concreta da capacidade econômica para fins de isenção de custas
deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal
, no momento oportuno.

Soma-se a isso o fato de que a situação financeira do condenado pode sofrer alterações entre a data da condenação e o início do cumprimento da pena, razão pela qual a matéria afeta-se à competência do juízo executório, que dispõe de melhores condições para avaliar a real condição econômica do sentenciado.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue, verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA PELA REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. O pagamento das custas processuais pelo vencido é consequência lógica do art. 804 do CPP, e o pedido de isenção somente é concedido ou avaliado na fase de execução, pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira (...)” (N.U 1003512-42.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 25/01/2025).

Logo, neste momento, é inviável o acolhimento do pleito, uma vez que a providência deve ser requerida diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por Diego Samuel Correia dos Santos, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026